Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730896-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMARA SOUSA NEPOMUCENO AGRAVADO: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILMARA SOUSA NEPOMUCENO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos no 0717712-78.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerido pela ora agravante, que pretende a suspensão de descontos de empréstimos consignados em seu contracheque ou que sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seu salário, abatidos os descontos legais (ID 165020300, processo de referência). Em suas razões recursais, narra que apresentou todos os requisitos da Lei 14.181/2021, incluindo plano de pagamento em 5 (cinco) anos, mas não obteve a tutela antecipada na origem; que ajuizou ação visando adequar os descontos efetuados em seu contracheque ao limite legal estabelecido para empréstimos consignados. Assinala que o indeferimento da tutela de urgência lhe causa graves danos; que no mês de julho seu salário ficou “zerado”. Argumenta que os documentos colacionados aos autos comprovam a existência de descontos do empréstimo consignado em percentual superior a 30% (trinta por cento). Defende que postergar a análise do pedido resultará em danos irreparáveis atingindo sua dignidade. Por fim, alega que na hipótese de não haver limitação dos descontos não terá dinheiro “para pagar o aluguel, alimentação e demais despesas com água, energia e gás, considerando que seu holerite está zerado”. Posto isso, pugna pela concessão de tutela de urgência, para suspender os descontos em seu contracheque ou reduzi-los a 30% (trinta por cento) do salário, abatidos os descontos legais. No mérito, pede a reforma da decisão, para compelir os agravados a apresentarem plano de pagamento em 5 (cinco) anos e limitar os descontos a 30% (trinta por cento) de seu salário. Dispensa de preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça no ID 165020300 dos autos de referência. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de suspensão ou limitação de descontos dos empréstimos contraídos pela agravante em face dos agravados, ao argumento de que os descontos em folha consomem a totalidade de seus rendimentos. No caso em análise, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Eis o teor da decisão agravada (ID 165020300, origem) in verbis: Com efeito, não existe manifesta ilegalidade no contrato arregimentado entre as partes. A existência de juros compostos e patamar acima da média do mercado não constituem elementos aptos a tornar nulo os termos formalizados, notadamente porque o feito precisa ser melhor instruído, com a real averiguação dos índices e condições. Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade ou em situações onde estejam comprometidos o princípio da dignidade da pessoa humana e a nulidade absoluta do negócio jurídico. Também urge observar que a alegação da necessidade de suspensão dos bloqueios por ser tratar de penhora de verba alimentícia não encontra respaldo jurídico, uma vez que os descontos em contracheque é uma prática lícita e encontra embasamento legal e jurisprudencial. De fato, a jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que a intervenção judicial só deve ocorrer excepcionalmente. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES PARA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. MINIMO EXISTENCIAL MANTIDO. 1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria, com destaque na Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011. 2. Empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra. 3. No caso concreto, não se observou comprometimento do mínimo existencial da autora/apelante, nem tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual devem ser mantidos os contratos. Diante disso, nega-se provimento ao recurso. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1275784, 07004784320208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. Para que seja avaliada a real situação financeira do agravante, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. O aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. (Acórdão 1398377, 07334863120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022)" Aqui, impende destacar o recente entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), o desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Ademais, tem-se que o pedido específico para limitação de todos os descontos no patamar de 30% da remuneração líquida da autora não se revela possível neste momento, uma vez que a medida depende de uma série de requisitos e da verificação adequada dos contratos e seus devidos termos, o que só será possível após a realização da audiência e apresentação de documentação por parte das instituições financeiras. Ainda, é necessário que a parte autora apresente o plano de repactuação de dívida, nos termos do art. 104-A, conforme os termos da Lei do Superendividamento. Em sendo assim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. [...] Nesse contexto, é de se reconhecer que o Magistrado atuou com a cautela devida neste momento processual, pois, de fato, não é possível suspender os descontos sem antes ouvir os agravados, especialmente porque, pelo que consta dos autos, os empréstimos foram livremente contraídos pela agravante. A propósito, a maioria fora contratado neste ano (IDs 164043650, 164043648, 164043666, 164040692, 164040690, origem). A agravante alega que os descontos consomem toda a sua renda, contudo, ao analisar o contracheque do mês de julho (ID 49474499) – o único cuja visualização está disponível, os demais estão protegidos por senha – é possível perceber que o contracheque ficou “zerado” não em virtude exclusivamente dos descontos referentes aos empréstimos, que totalizam R$ 2.189,44 (dois mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), mas pela soma de vários outros descontos, por exemplo, na rubrica referente a “TLFE LÍQUIDO FÉRIAS” o desconto foi de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). De mais a mais, a documentação apresentada até o momento revela que os descontos efetuados pelos agravados estão de acordo com o valor das parcelas pactuadas pela agravante (IDs 164043650, 164043649, 164043648, 164043666, 164040692, 164040690, origem), de sorte que não é possível afirmar, categoricamente, que os descontos são abusivos, a ensejar a imediata suspensão ou limitação. No sentido exposto, confira-se julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA. CARGO EM COMISSÃO. SECRETARIA DE SAÚDE. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. A contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e não provido. (Grifamos, Acórdão 1625113, 07249647820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo pela indispensabilidade de análise aprofundada dos fatos e documentos, bem como a oitiva dos agravados, para que as partes cheguem a um consenso sobre a forma e o prazo para o pagamento das dívidas, o que só poderá ocorrer no curso regular do feito em primeira instância. Portanto, corroborando a decisão proferida pelo Juízo de origem, não vislumbro, neste momento processual, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator